Tribunal: TJMT
Processo: 1009695-70.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009695-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Honorários Periciais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DOLIR VIVAN - CPF: 182.704.929-49 (AGRAVADO), ESTER FRANCO DO NASCIMENTO - CPF: 344.537.501-10 (AGRAVADO), IVETE CLEN - CPF: 304.771.319-72 (AGRAVADO), JOAO BOTELHO - CPF: 038.399.239-72 (AGRAVADO), JOAO ROBERTO SCHIRACH SILVEIRA - CPF: 107.168.401-97 (AGRAVADO), MANOEL ALVES FERNANDES - CPF: 080.012.519-34 (AGRAVADO), MARIA NILZA DA SILVA FERNANDES - CPF: 513.632.831-20 (AGRAVADO), MARIA VITA TEIXEIRA - CPF: 344.510.641-04 (AGRAVADO), MARILENE AMALIA GRUHN - CPF: 475.224.709-78 (AGRAVADO), MICHELE ESCHER MIELKE - CPF: 035.609.479-01 (AGRAVADO), NILSO BERGAMINI - CPF: 488.582.931-34 (AGRAVADO), ORANDY RODRIGUES CALISTO - CPF: 254.507.781-04 (AGRAVADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO DO NÚMERO DE EXEQUENTES. ARBITRAMENTO FUNDADO EM PREMISSA FÁTICA DESATUALIZADA. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, fixou honorários periciais em R$ 15.000,00 e determinou o depósito da quantia, sob pena de preclusão da prova.

2.

O agravante sustenta excesso do valor arbitrado, ao argumento de que houve redução do número de exequentes, remanescendo apenas três no polo ativo após a celebração de acordos.

3.

A decisão agravada considerou a existência de aproximadamente doze exequentes para fixação da verba pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na verificação da adequação do valor fixado a título de honorários periciais, diante da redução do número de exequentes e da utilização de premissa fática desatualizada pelo juízo de origem, bem como da proporcionalidade do montante arbitrado em relação à complexidade da prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A fixação dos honorários periciais deve observar critérios objetivos, como a complexidade da prova, o tempo necessário para sua realização e a natureza da demanda, nos termos do CPC.

6.

O arbitramento deve refletir a realidade atual dos autos, sendo inadequada a manutenção de valor baseado em premissa fática superada quanto ao número de exequentes.

7.

A redução do número de partes e a ausência de elevada complexidade técnica evidenciam a desproporcionalidade do valor fixado.

8.

Admite-se a redução dos honorários periciais quando o montante não guarda correspondência com a extensão do trabalho técnico a ser realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a complexidade da prova e a realidade atual do processo. 2. A adoção de premissa fática desatualizada quanto ao número de exequentes autoriza a revisão do valor arbitrado. 3. A redução do número de partes e a baixa complexidade da perícia justificam a diminuição do quantum fixado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 95.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1045561-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, j. 25.02.2026, DJE 02.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado para fixar os honorários periciais definitivos no valor global de R$ 15.000,00, determinando, ainda, o depósito da quantia no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão da prova e eventual homologação dos cálculos apresentados.

Sustenta o agravante, em síntese, que o valor arbitrado a título de honorários periciais mostra-se excessivo e desproporcional, tendo em vista que o Juízo de origem partiu de premissa equivocada ao considerar a existência de aproximadamente doze exequentes no feito, quando, na realidade, remanescem apenas três, em razão da celebração de acordos com os demais.

Afirma que os ajustes celebrados com parte dos autores já foram homologados, inclusive com extinção do processo em relação a alguns deles, enquanto outros acordos, embora não constem dos autos digitais, foram devidamente protocolados, o que reduziria significativamente a complexidade da perícia.

Defende, nesse contexto, que a fixação dos honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a menor quantidade de partes envolvidas, a ausência de alta complexidade técnica, bem como a inexistência de necessidade de deslocamento ou de elevado dispêndio de tempo para a realização do trabalho pericial.

Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a imediata exigibilidade do depósito pode acarretar prejuízos irreparáveis, notadamente diante da possibilidade de preclusão da prova pericial e homologação de cálculos desfavoráveis, além da dificuldade de eventual restituição de valores.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com a redução do valor arbitrado a título de honorários periciais.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo, ao fundamento de que, em análise sumária, verifica-se a plausibilidade da alegação de que o arbitramento dos honorários periciais pode ter se baseado em premissa fática não condizente com a atual configuração do polo ativo da demanda, circunstância que, em tese, pode impactar na adequada fixação do valor, além da presença de risco de dano de difícil reparação (id 351449889).

Sem contrarrazões (id 357969887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do valor arbitrado a título de honorários periciais no importe de R$ 15.000,00, em decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, bem como à análise da alegada desproporcionalidade decorrente de suposta premissa fática equivocada adotada pelo juízo de origem quanto ao número de exequentes.

Conforme se extrai dos autos, a decisão agravada fixou os honorários periciais levando em consideração a existência aproximada de doze exequentes. Todavia, o agravante sustenta que tal premissa não mais subsiste, uma vez que a maioria dos autores teria celebrado acordo, remanescendo apenas três no polo ativo da execução.

A fixação da remuneração do perito deve observar os critérios estabelecidos pelo Código de Processo Civil, notadamente aqueles relacionados à complexidade da prova, ao tempo necessário para sua realização, ao grau de zelo do profissional e à natureza da demanda, sempre sob a ótica dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Embora se reconheça a discricionariedade técnica do magistrado para o arbitramento dos honorários periciais, tal prerrogativa deve ser exercida com base em elementos concretos e atuais dos autos, não sendo possível a manutenção de valor que se mostre dissociado da real dimensão da prova a ser produzida.

No caso, a plausibilidade da tese recursal já foi reconhecida em sede de decisão liminar, na qual se destacou que o número de exequentes considerado pode não refletir a realidade processual vigente, circunstância apta a influenciar diretamente na extensão do trabalho pericial.

A propósito, a orientação desta Corte é firme no sentido de que a fixação dos honorários periciais deve guardar correspondência com a complexidade da perícia e com os parâmetros usualmente adotados em casos análogos, admitindo-se a sua redução quando constatada desproporcionalidade. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO DO QUANTUM. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. CUSTEIO DA PROVA TÉCNICA. ADIANTAMENTO PELA PARTE QUE A REQUEREU. REGRA DO ARTIGO 95 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4a Vara Cível de Rondonópolis, proferida em Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Ressarcimento, que fixou os honorários periciais em R$6.000,00. O agravante sustenta excesso do valor, por se tratar de perícia de baixa complexidade técnica, restrita a cálculos aritméticos, requerendo sua redução. Questiona, ainda, a responsabilidade pelo adiantamento da verba, defendendo que, por ter sido a perícia determinada de ofício e recair o ônus da prova sobre o autor, caberia a este o custeio, ou, subsidiariamente, o rateio. O agravado apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção da decisão, alegando ser beneficiário da justiça gratuita e afirmando que a instituição financeira requereu expressamente a prova pericial em contestação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de honorários periciais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (ii) estabelecer sobre qual das partes recai a responsabilidade pelo adiantamento da remuneração do perito, à luz do art. 95 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A fixação dos honorários periciais deve observar critérios objetivos, considerando a complexidade da matéria, o tempo estimado para elaboração do laudo, o local da prestação do serviço e a natureza da demanda, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A perícia contábil em ação revisional de saldo de conta PASEP, embora exija conhecimento técnico para verificação de índices oficiais e evolução histórica da conta, não apresenta complexidade extraordinária. O valor de R$6.000,00 destoa dos parâmetros usualmente praticados pelo Tribunal em demandas de natureza idêntica, impondo-se sua adequação para evitar onerosidade excessiva e preservar a efetividade da prestação jurisdicional. Nos termos do art. 95, caput, do CPC, a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que requereu a prova, ou rateada quando determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Tendo a instituição financeira requerido expressamente a produção da prova pericial em contestação, incumbe-lhe o adiantamento dos honorários periciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A fixação de honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a complexidade da perícia e os parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos. 2. É possível a redução do valor arbitrado quando constatada desproporcionalidade em relação à natureza e à extensão do trabalho técnico. 3. O adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que requereu a prova, nos termos do art. 95 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 100307/SP. TJMT 1023298-50.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025. TJMT 1036780-65.2025.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025. (N.U 1045561-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 02/03/2026)

No referido precedente, consignou-se que a fixação dos honorários periciais deve observar critérios objetivos, como a complexidade da matéria, o tempo estimado para elaboração do laudo, concluindo-se pela redução do valor arbitrado por não se mostrar compatível com a realidade da prova a ser produzida, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante desse cenário, considerando a redução do número de exequentes, a natureza da perícia a ser realizada e a ausência de elementos que indiquem elevada complexidade, mostra-se necessária a revisão do valor arbitrado, a fim de adequá-lo aos parâmetros de razoabilidade, evitando-se a imposição de encargo excessivo à parte responsável pelo adiantamento. Assim, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, para que os honorários periciais sejam fixados em patamar mais condizente com as particularidades do caso concreto.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reduzir os honorários periciais ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), facultando-se ao perito a recusa do encargo, caso não concorde com o montante ora fixado, hipótese em que deverá o juízo de origem proceder à nomeação de outro profissional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026